Tribunal: TJDFT
Processo: 0720661-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E INDUÇÃO DE ACESSO A MATERIAL PORNOGRÁFICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EQUIVOCADA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
1. Ao analisar a denúncia ou queixa crime ofertada, deve o Poder Judiciário analisar se houve a observância dos requisitos essenciais do art. 41 do Código de Processo Penal, observando ainda se há ou não a presença de um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (justa causa), prevenindo-se, assim, o uso abusivo do direito de acusar. Precedentes jurisprudenciais e doutrina.
2. No contexto de crimes contra a dignidade sexual – os quais são usualmente cometidos na clandestinidade e frequentemente não deixam vestígios –, a palavra da vítima é de extrema relevância e deve ser valorada de forma diferente pelo julgador, bastando, para o recebimento da denúncia, que existam indicativos mínimos de autoria e materialidade de condutas tipificadas como criminosas. Precedentes. 2.1. Tratando-se de suposto crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), a ausência de prova da penetração é irrelevante para caracterizá-lo, já que as modificações trazidas pela Lei 12.015/2009 tipificou a prática de outros atos libidinosos, a exemplo do toque nas partes íntimas da vítima, o beijo lascivo, dentre outros.
3. Estando a denúncia lastreada de narrativa clara e coerente, apontando o período em que os supostos fatos criminosos ocorreram, bem como pormenorizando as condutas aparentemente praticadas pelo acusado, deve a denúncia ser recebida e realizada a devida instrução do feito, com respeito as garantias constitucionais do acusado.
4. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido. Denúncia recebida.